Tribunal: TJSP
Processo: 0000098-05.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
*LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – Lei de violência doméstica ou familiar – Quadro probatório que não traz a certeza necessária quanto aos fatos tratados – Insuficiência de provas para lastrear o decreto condenatório - Absolvição que se impõe – Recurso provido (voto no 41979)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000098-05.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ROBSON
AUGUSTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para absolver o réu dos crimes de lesão corporal e de ameaça, por força do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-05.2017.8.26.0320 -Voto no 41979
2
VOTO No: 41979
APEL No: 0000098-05.2017.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APTE...: ROBSON AUGUSTO DA SILVA
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*LESÃO CORPORAL E AMEAÇA Lei de violência doméstica
ou familiar Quadro probatório que não traz a certeza necessária
quanto aos fatos tratados Insuficiência de provas para lastrear o
decreto condenatório - Absolvição que se impõe Recurso
provido (voto no 41979)*.
A r. sentença de fls. 112/119, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar ROBSON AUGUSTO DA SILVA à pena total
de 04 meses e 05 dias de detenção, no regime aberto,
como incurso nas sanções dos artigos 129, §9o, e 147
c/c artigo 69, todos do Código Penal.
Recorre o réu, pela d. Defensoria
Pública e razões a fls. 131/140, por sua absolvição.
Sustenta, para tanto, que em razão de discussão com
Cláudia, sua sogra, ela e a família dela veio para
cima e apenas se defendeu. Não deu início às
agressões, nem tampouco fez qualquer ameaça. De
forma alternativa, pede a desclassificação do crime
de lesão corporal dolosa para a forma culposa ou a
aplicação dos benefícios dos §§ 4o e 5o do art. 129,
CP. Alega que os ânimos estavam alterados e o réu
tinha direito de comparecer à festa de sua filha,
com a qual contribuiu financeiramente, mas foi
impedido por sua sogra, razão pela qual, agiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-05.2017.8.26.0320 -Voto no 41979
3
dominado por violenta emoção ao ser injustamente
provocado pela vítima. Por fim, caso mantida a
condenação, pugna pela substituição da pena corporal
pela restritiva de direito contida na nova redação
do art. 45 da Lei Maria da Penha, que alterou o art.
152 da Lei de Execução Penal, consistente em
comparecimento obrigatório do agressor a programas
de recuperação e reeducação.
Recurso processado e respondido, com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias,
por seu desprovimento (fls. 143/146 e 158/159).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Foi
o
réu
processado
e
condenado
porque, em 27 de novembro de 2016, por volta das
15h30min, na Rua Maria Vilma Buck Bertaia, 337,
Comarca de Limeira, ofendeu a integridade física de
sua sogra, Cláudia Maria da Silva, bem como porque,
nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, a
ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e
grave.
Segundo apurado, o réu e a filha da
vítima, Nicolle, conviveram em união estável e têm,
em comum, uma filha que, na data dos fatos,
completava 02 anos de idade. O réu compareceu à
residência para participar da festa de aniversário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-05.2017.8.26.0320 -Voto no 41979
4
mas foi impedido por Cláudia, avó da criança. O réu,
ao que parece, estava alcoolizado e forçou o portão
para entrar, iniciando-se uma discussão com Cláudia,
momento em que Robson agrediu Cláudia e a ameaçou de
morte.
A
materialidade
delitiva
restou
evidenciada pelo exame de corpo de delito de fls.
24, dando conta de que Cláudia apresentou hematoma
na face interna do braço direito; edema na palma da
mão esquerda e escoriação na perna direita.
A autoria dos delitos, todavia, é
duvidosa.
Com efeito, a vítima, na delegacia,
disse que o réu estava alcoolizado e foi agredida e
ameaçada, sem narrar detalhes da ocorrência (fls.
10).
Em juízo, narrou que o réu detinha a
guarda da menina só aos finais de semana e, como ia
fazer a festa de aniversário para Ana Clara, no
domingo, combinou com o réu para entregar a menina
no sábado. Ele não estava bêbado, mas estava
transtornado. Ele insistia para entrar e como não
permitiu, começaram a discutir e ele desferiu um
chute em sua perna. Muniu-se de uma lajota o jogou
nele, mas não acertou. Muniu-se de um cabo de
vassoura, e ele o tirou da mão da vítima, quebrando
em seu joelho (do réu). Ele veio para dar um soco e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-05.2017.8.26.0320 -Voto no 41979
5
seu filho menor Nicolas foi para cima dele, mas
entrou no meio para Robson não bater em seu filho.
Foi Robson quem iniciou as agressões e ele fez
ameaças de morte também (áudio visual).
Nicole, na delegacia, disse ter visto o
réu agredir sua mãe com socos e ouviu ele dizer que
a mataria (fls. 17). Já em juízo disse ter
presenciado o momento em que Robson agrediu sua mãe,
deixando o braço dela roxo. Ela pegou um pedaço de
pau e jogou nele. Questionada, a testemunha corrigiu
e disse ter sido uma “lajota” que sua mãe atirou
nele, mas não acertou. Ouviu também ele gritar que
“ia matar ela” (áudio visual).
Thais, testemunha de defesa, disse que
estava na festa e ouviu um barulho no portão, era
Robson. Ele queria ver Ana Clara, mas Cláudia não
permitia e como estava nervoso, começou a chutar o
portão. Cláudia abriu o portão e eles começaram a
discutir. Viu o momento em que Robson deu um murro
no braço dela, mas não ouviu ele ter ameaçado
Cláudia (áudio visual).
O réu, na delegacia, disse que as
visitas a sua filha são livres como decidido
judicialmente.
Foi
à
residência
porque
queria
participar da festa de aniversário de sua filha, mas
Cláudia não permitia. Começaram a discutir e ela o
agrediu com tapas e com pauladas na mão direita e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-05.2017.8.26.0320 -Voto no 41979
6
braço esquerdo. Uma prima de Nicole jogou uma lajota
que acertou seu pé direito. Negou ter agredido
Cláudia ou qualquer outro familiar, tendo apenas se
defendido (fls. 21).
Em
juízo,
confirmou
ter
ido
à
residência para a festa de sua filha, mas Cláudia
não deixou entrar, embora Nicolle concordasse.
Chutou o portão da casa e todos vieram para cima,
dando “paulada” e “lajotada”. Apenas se defendeu e
caso tenha dado algum soco foi no momento da
confusão. Pode ver sua filha sempre que quiser e não
só aos finais de semana. Hoje mora com Nicolle e sua
filha e vivem bem (áudio visual).
Da atenta análise da prova oral verifica-se, respeitado o entendimento do d.
sentenciante, não ser possível afirmar, com certeza,
ter sido o réu quem deu início às agressões.
Veja-se
que
a
própria
vítima,
na
delegacia, não detalhou de que forma iniciaram-se as
agressões, nem de que modo foi agredida, limitando-
se a dizer ter sido agredida e ameaçada, tendo da
agressão resultado a lesão conforme atestado de
atendimento médico da Santa Casa local.
Pelo contexto da prova policial Robson
teria desferido um soco no braço de Cláudia, sendo
essa lesão a única constante do exame de fls. 09
(hematoma em face interna do braço direito), e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-05.2017.8.26.0320 -Voto no 41979
7
única mencionada pela testemunha Nicolle ouvida na
fase policial (fls. 10). Já Nicolas disse ter
presenciado o réu desferir socos e chutes em sua mãe
(fls. 20), razão pela qual empurrou Robson para
fora.
O laudo de exame de corpo de delito,
todavia, acostado a fls. 41, constatou hematoma em
face interna do braço direito, edema na palma da mão
esquerda e escoriação na perna direita.
O conjunto de agressões, segundo o
depoimento judicial da vítima, teria se iniciado com
um chute em sua perna, mas a vítima, na delegacia,
nada esclareceu a respeito e nenhuma das testemunhas
ouvidas em juízo presenciou esse fato, mas apenas o
soco no braço.
Robson, por sua vez, na delegacia
alegou que estavam discutindo e Cláudia o agrediu
com tapas e pauladas, ferindo sua mão direita e seu
braço esquerdo. Depois foi acertado por uma lajota,
atirada pela prima de Nicole, atingindo seu pé. Tais
lesões constaram do boletim de ocorrência por ele
lavrado a fls. 22/23 e exame de fls. 24.
Note-se que as testemunhas Nicolle e
Thais narraram terem presenciado o réu desferir um
soco no braço de Cláudia, no momento em que as
pessoas separavam os dois. Robson segurava o braço
de Cláudia e assim que o soltou, desferiu-lhe um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-05.2017.8.26.0320 -Voto no 41979
8
soco, em meio à confusão.
Nicolle não presenciou sua mãe jogar a
“lajota” no réu ou o momento em que ela muniu-se de
um cabo de vassoura, vez que confundiu-se em seu
depoimento.
Thais
nada
relatou
sobre
esses
detalhes.
Como se vê, a prova é confusa e não há
certeza de ter sido mesmo o réu quem iniciou as
agressões,
não
sendo
possível
estabelecer
a
sequência exata de como os fatos ocorreram.
O que se pode concluir é que o soco no
braço foi desferido em meio à confusão antes
iniciada, quando outras agressões já haviam sido
desferidas, sejam pelo réu, sejam pela vítima que
também agrediu o réu e admitiu tal fato ao juízo. E
não se pode afirmar, com certeza, que a escoriação
na perna da vítima tenha resultado de ação do réu,
podendo ter sido causada pelo empurra-empurra das
pessoas ao tentarem separar os agressores.
Assim, os fatos como descritos na
denúncia, pese o entendimento do d. sentenciante,
não foram confirmados pela instrução criminal,
devendo ser o réu absolvido.
Também deve ser o réu absolvido do
crime de ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-05.2017.8.26.0320 -Voto no 41979
9
O crime de ameaça, conforme entendimento pacificado pela doutrina e
jurisprudência, exige seriedade e idoneidade para
sua caracterização. Em sentido contrário, quando
praticada a ameaça em momentos de cólera, discussão
ou mesmo embriaguez, não se vê caracterizado esse
crime.
No
caso
dos
autos,
as
palavras
proferidas por Robson não podem ser consideradas
ameaças, vez que não expressam concretude em suas
ações, já que lançadas em meio a discussão familiar
que resultou em agressões e onde os ânimos de todos
estavam alterados.
De rigor, portanto, também a absolvição
do réu pelo crime de ameaça.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para absolver o réu dos crimes de lesão
corporal e de ameaça, por força do art. 386, VII, do
Código de Processo Penal.
Newton Neves
Relator